Tribunal: TJDFT
Processo: 0737716-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Previdenciário. Agravo de Instrumento. Previdência Privada. Complementação de Aposentadoria. Prescrição Quinquenal. Interrupção por Protesto Judicial. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a interrupção do prazo prescricional da pretensão de cobrança dos valores referentes à recomposição da reserva matemática adicional decorrente de decisão trabalhista que majorou benefício de aposentadoria complementar. A agravante sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal e a ineficácia do protesto judicial para interromper o prazo prescricional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança relativa à recomposição da reserva matemática adicional está atingida pela prescrição; (ii) estabelecer se o protesto judicial tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional previsto no art. 75 da LC no 109/2001.
III. Razões De Decidir
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as ações que versam sobre complementação de aposentadoria no âmbito da previdência privada submetem-se à prescrição quinquenal, a qual incide exclusivamente sobre as parcelas vencidas no período anterior aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda, conforme disposto nas Súmulas no 291 e no 427 do STJ e na tese firmada no Tema Repetitivo no 955.
4. O prazo prescricional, no caso concreto, teve início em 14/12/2015, data do trânsito em julgado da decisão trabalhista que reconheceu o direito à majoração do benefício de aposentadoria, extinguindo-se, em regra, em 14/12/2020.
5. A interrupção da prescrição, por força do art. 202, II, do Código Civil, ocorre com a distribuição de protesto judicial realizado dentro do prazo legal.
6. No caso, a distribuição da ação de protesto judicial em 21/02/2020 interrompeu validamente a prescrição, reiniciando sua contagem em 22/02/2020, de modo que a pretensão posterior a essa data permanece hígida.
7. A ciência da agravante sobre o protesto judicial, comprovada em 09/03/2020, reforça a eficácia do ato para interromper o prazo prescricional.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LC no 109/2001, art. 75; CC/2002, art. 202, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nos 291 e 427; Tema Repetitivo no 955; REsp no 1.312.736/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.08.2018.